Tribunal: TJSP
Processo: 1013421-06.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Petição inicial instruída com todos os documentos indispensáveis à sua propositura - Inexistência de cerceamento de defesa - Prescrição inocorrente - Alegada sub-rogação nos direitos dos consumidores indenizados – Relação de consumo configurada – Danos sofridos por consumidores da concessionária ré oriundos de queima

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Petição inicial instruída com todos os documentos indispensáveis à sua propositura - Inexistência de cerceamento de defesa - Prescrição inocorrente - Alegada sub-rogação nos direitos dos consumidores indenizados – Relação de consumo configurada – Danos sofridos por consumidores da concessionária ré oriundos de queima de aparelhos eletrônicos em razão de oscilação de energia elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudos hábeis e orçamentos - Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados não excluída da lide, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente dos segurados – Procedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013421-06.2018.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
2
VOTO No: 41501
APEL. No: 1013421-06.2018.8.26.0068
COMARCA: Barueri (3a V. Cív.)
APTE.: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (R)
APDA.: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. (A)
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de
indenização securitária - Petição inicial instruída com todos os
documentos indispensáveis à sua propositura - Inexistência de
cerceamento de defesa - Prescrição inocorrente - Alegada sub-
rogação nos direitos dos consumidores indenizados
Relação de consumo configurada
Danos sofridos por
consumidores da concessionária ré oriundos de queima de
aparelhos eletrônicos em razão de oscilação de energia
elétrica - Desnecessidade de prévio pedido administrativo de
indenização
Prejuízo material e extensão do dano
comprovados por meio de laudos hábeis e orçamentos -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores
indenizados não excluída da lide, ante a prova inequívoca de
quitação da indenização securitária por meio de depósito na
conta-corrente dos segurados Procedência mantida - Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos (alegado pagamento de indenização securitária aos consumidores
da ré, segurados da autora, no valor total de R$5.079,70, em
decorrência
de
danos
ocorridos
em
aparelhos
eletroeletrônicos
ocasionados por oscilações de energia, fls. 01/25 e 35/123) intentada
por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 379/383, de relatório a este integrado, para condenar a
ré ao pagamento da quantia de R$5.079,70, corrigida monetariamente
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde o
desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
3
R$750,00.
Apelou a ré em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) há necessidade de desmembramento dos pedidos de
indenização realizados na petição inicial, (2) afigura-se inaplicável o
Código de Defesa do Consumidor, situação que resulta na prescrição
ânua do pedido inicial, (3) houve cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da lide, (4) não veio para os autos a
documentação indispensável à propositura da ação, como a apólice de
seguro que demonstre que os segurados mantinham, nada data dos
fatos danosos, relação contratual com a seguradora e prova dos danos e
valores quitados aos segurados, (5) o Código de Defesa do Consumidor
é inaplicável ao caso examinado, (6) simples dano elétrico não conduz à
responsabilidade da concessionária de energia, (7) não restou
observado o procedimento administrativo perenizado nos arts. 203 a
211 da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, (8) é necessário que
seja oportunizada a possibilidade de a concessionária examinar os
aparelhos danificados, (9) para que seja configurada a responsabilidade
da concessionária se faz imprescindível a demonstração da inércia na
prestação do serviço público, ou seja, a comprovação de que houve
omissão por parte da prestadora de serviços em momento no qual
estava legalmente obrigada a agir, o que de certo não se verifica nos
presentes autos, (10) não pode ser responsabilizada por resultado que
não deu casa (caso fortuito ou força maior), (11) somente com a perícia
dos aparelhos danificados é que se poderá atribuir correto valor à
indenização e (12) não há mora a viabilizar a incidência de juros
moratórios (fls. 385/414).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 415/415).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
4
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, é necessário afastar a alegação de
que há necessidade de desmembramento dos pedidos realizados na
petição inicial.
De feito, o art. 327 do CPC perenizou que “é lícita a
cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários
pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”
In casu, a seguradora apelada alega que, em razão
do contrato de seguro, se viu obrigada a arcar com os prejuízos de cinco
clientes segurados que tiveram aparelhos eletroeletrônicos danificados
em razão de distúrbios na rede elétrica.
Como
visto,
não
há
necessidade
de
desmembramento dos pedidos (oferecimento de uma ação para cada
pedido de indenização individualizado) porque os pleitos são
compatíveis entre si, não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa.
Aliás,
o
acolhimento
da
referida
preliminar
(oferecimento de uma ação para cada pedido de indenização
individualizado) resultaria em verdadeiro prejuízo aos princípios da
economia, duração razoável do processo e instrumentalidade das
formas, o que inconcebível.
Assim, fica superada a referida preliminar.
4. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória pretendida (prova pericial)
revela-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
5
inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, II, 370, 355, I, do
CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito iterativos ensinamentos pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
6
5. Também não há falar em inépcia da petição por
ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação.
De feito, a peça exordial foi instruída com as
apólices de seguro vigentes e dos comprovantes de ocorrência de
distúrbios na rede elétrica ocasionadores dos danos noticiados
ocorridos durante os períodos de vigência contratual (fls. 35/123).
Também veio para os comprovante de pagamento das indenizações
securitárias e relatórios de sinistro com laudos técnicos.
Como visto, a petição inicial veio instruída com toda
a documentação indispensável à propositura da ação, não havendo
falar, por isso, em inépcia.
6. Inocorreu a mencionada prescrição.
Isto
porque,
no
presente
caso,
realizado
o
pagamento pela apelada aos seus segurados, consumidores finais da
apelante, sub-rogou-se em todos os seus direitos, inclusive quanto às
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Daí que cabível no caso a prescrição quinquenal
prevista no art. 27 do CDC.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
1. Ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora
sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
7
prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que
assistiam ao segurado.
(...)
5. Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp
1.121.435/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado
em 13/3/2012, DJe 29/3/2012).
Desse modo, levando-se em consideração que os
sinistros e respectivos pagamentos ocorreram em meados de 2016 e
2017 e a presente ação foi proposta em 24.09.2018, é certo que a
prescrição quinquenal não ocorreu no caso ora examinado.
7. Ab initio, insta registrar que o art. 37, § 6°, da
Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.”
Referida norma prevê a responsabilidade civil
objetiva do Estado (órgãos públicos, autarquias e fundações públicas),
que é fundada na teoria do risco administrativo, estendendo-se também
às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos,
tais como as empresas públicas, sociedades de economia mista,
fundações de direito privados, que prestam serviços públicos por meio
de concessão, permissão ou autorização.
Dessa forma, a apelante, pessoa jurídica de direito
privado e prestadora de serviço público mediante concessão da
Administração Pública Estadual, responde objetivamente pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
8
causados a terceiros, sejam eles consumidores da atividade econômica
que explora, sejam eles expostos a essa atividade, nos termos da
supracitada norma constitucional, anotando-se que se aplicam também
à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, em razão de
eventual sub-rogação legal decorrente do pagamento da indenização
securitária pela apelada aos seus segurados, consumidores do produto
e serviço prestado pela concessionária de energia elétrica apelante,
causadora do dano material por eles sofrido, pois a relação jurídica de
direito material estabelecida entre eles tem natureza de consumo, de
sorte que as regras protetivas daquele microssistema também se
estendem à relação jurídica estabelecida entre a concessionária e a
seguradora oriunda de eventual direito de regresso dessa última em
face daquela.
Nesse contexto, tanto a Constituição Federal (art.
37, § 6°) quanto o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 22)
estabeleceram a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito
privado prestadora de serviços públicos com o propósito de facilitar a
reparação dos danos causados a terceiros, bastando a demonstração do
nexo de causalidade entre o descumprimento do dever jurídico e o dano
ocorrido, sem se indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato,
prevendo obrigação de reparar o dano material e moral decorrente do
vício ou do fato do produto ou do serviço.
Assim, para que a concessionária de energia elétrica
seja responsabilizada há necessidade de que aquele que se diz lesado
comprove que sofreu prejuízo (dano) em razão do descumprimento de
um dever jurídico a ela imposto em função da atividade econômica que
desempenha, cabendo à concessionária, caso queira se isentar de
qualquer responsabilidade, provar que não prestou serviço defeituoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
9
ou que o dano sofrido pelo consumidor decorreu de caso fortuito ou
força maior totalmente imprevisível e desatrelado ou desvinculado da
atividade empresarial por ela desenvolvida, comumente conhecido como
fortuito externo (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).
Ao que se colhe da prova documental que instrui os
autos, os consumidores Natalie Rosa Gondim, Celso Santos Silva, José
Soares de Sousa, Sirlei Rozim Oliveira Camargo e Marcia Andreia da
Mata Silva Ribeiro, com os quais a apelante mantinha relação de
consumo (prestação de serviço de eletricidade) e com a apelada os
contratos de seguro de danos elétricos (fls. 35/43, 51/59, 67/77,
86/97 e 108/116), em virtude de distúrbios na rede elétrica
(fornecimento de energia de qualidade questionável), teve aparelhos
eletroeletrônicos
danificados,
conforme
constatado
nos
laudos
realizados durante a regulação dos sinistros (fls. 44/45, 60/61, 78/80,
98/99, 102 e 117/118).
A natureza e a extensão dos danos suportados pelos
segurados da apelada ficaram demonstradas pelos relatórios de vistoria
dos sinistros, que demonstram o nexo de causalidade entre a
sobrecarga ou oscilação de energia elétrica e os danos noticiados.
Insta salientar a desnecessidade da realização de
reclamação administrativa
pelos
consumidores,
nos
termos
da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL, haja vista que tal conduta apenas
revela a praxe comum das concessionárias de energia elétrica em
dificultar o ressarcimento do prejuízo sofrido pelos consumidores em
virtude do mau serviço prestado.
É bom que se esclareça que o usuário do serviço não
tem a obrigação legal de realizar prévio pedido administrativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
10
indenização por danos elétricos, nos termos do art. 204 da Resolução
ANEEL no 414/2010, anotando-se que referida resolução não tem força
de lei para obrigá-lo a tanto e seria inconstitucional se o fizesse, pois
contrariaria o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Ainda que assim não fosse, a apelada apresentou os
pedidos administrativos a fls. 48/49, 64/65, 83/84, 105/106 e
121/122,
documentos
estes
que
não
foram
suficientemente
impugnados pela apelante.
Daí que, nesse contexto técnico-fático, tem-se que os
laudos encartados aos autos pela seguradora consubstanciam-se em
prova inequívoca de que os consumidores por ela segurados
efetivamente
sofreram
dano
material
em
seus
aparelhos
eletroeletrônicos (fls. 44/45, 60/61, 78/80, 98/99, 102 e 117/118) e
que foram indenizados do valor apontado nos orçamentos, conforme se
observa dos comprovantes de transferência bancária anexados a fls. 46,
62, 81, 103 e 119.
Aliás, não há obrigatoriedade de que o laudo
apresentado seja emitido por empresa credenciada, ou seja, a
distribuidora de energia não pode negar os laudos e orçamentos
apresentados pelo consumidor com base na ausência de registro do
emitente junto ao CREA.
Tratando-se de concessionária de serviço público
(fornecimento de energia elétrica), é certo que está sujeita à
responsabilidade objetiva pelos danos que causar em sua atividade, nos
termos prescritos pelo art. 14 do CDC, bem como ao princípio da
continuidade do serviço público, sobretudo porque na espécie se trata
de serviço essencial, conforme preconizado pelo art. 6o, § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
11
8.987/95.
Apenas a demonstração do nexo de causalidade
entre o descumprimento do dever jurídico e o dano ocorrido, sem se
indagar sobre o elemento culpa, em sentido lato, já determina a
obrigação de reparar.
Por conseguinte, a apelante não observou seu dever
de fiscalizar e manter o adequado fornecimento de energia elétrica,
razão pela qual deve responder pelos danos causados aos consumidores
e, consequentemente, à apelada, haja vista esta ter indenizado os danos
sofridos por aqueles.
Lado outro, a genérica alegação da concessionária
apelante de que a documentação é unilateral e que haveria necessidade
de inspeção técnica dos equipamentos (prova pericial) para apuração da
existência e origem do dano não é suficiente para resultar na anulação
da r. sentença combatida.
Isto porque a natureza e a extensão dos danos
suportados pelos segurados da apelada restaram demonstradas pelos
documentos de fls. 44/45, 60/61, 78/80, 98/99, 102 e 117/118, os
quais apontam o nexo de causalidade entre a sobrecarga elétrica e os
danos, além do pagamento da indenização securitária correspondente
(fls. 46, 62, 81, 103 e 119).
Dessa forma, nos termos do disposto nos artigos
346, inciso III e 350, ambos do Código Civil, tendo quitado aos
segurados a indenização pelos sinistros, a apelada sub-rogou-se nos
direitos para pleitear a presente indenização, no limite dos valores que
desembolsou.
Acrescenta-se, por oportuno, ser inaplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
12
sub judice o art. 393, parágrafo único, do Código Civil, pois a oscilação
ou sobrecarga de energia na rede elétrica são previsíveis e consistem em
fortuito interno, ou seja, são fatos relacionados com a própria atividade
desenvolvida pela concessionária de energia elétrica que, por explorar
ramo perigoso de atividade, deve providenciar sistema de segurança e
prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores
não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia e,
consequentemente, com a queima de aparelhos eletrônicos.
Rectius, descargas atmosféricas (quedas de raio)
ocorridas em fortes tempestades ou oscilações de energia não podem
ser consideradas força maior capaz de afastar a responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica mas, sim, risco inerente à
própria atividade desenvolvida pela prestadora do serviço, que deverá
ressarcir eventuais prejuízos sofridos pelos consumidores em virtude da
falta de eficiência do sistema de prevenção e segurança disponibilizado
pela apelante para evitar a ocorrência de oscilações ou sobrecarga da
rede elétrica.
A
propósito
do
tema,
colhem-se
v.
arestos
sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de reparação
por danos materiais e morais - Energia elétrica - Queima de aparelhos
eletrônicos do autor ocasionada por oscilação na rede de energia
elétrica administrada pela ré - Relação de consumo configurada -
Inversão do ônus da prova - Requisitos presentes - Concessionária que
não se desincumbiu de seu ônus probatório - Prestação de serviços
defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor - Indenização por
prejuízo material devida, mas somente com relação aos danos
devidamente
comprovados
nos
autos
-
Danos
morais
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
13
caracterização - Recurso parcialmente provido para julgar procedente
em parte a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por
danos materiais de R$ 978,00, corrigidos a partir dos orçamentos e
acrescidos de juros moratórios de 1% após a citação.” (TJSP-33a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0020712-12.2012.8.26.0577-
São José dos Campos, J. 04.11.2013, dpp, vu, Rel. Des. CARLOS
NUNES, voto n° 18.169).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DESCARGA
ATMOSFÉRICA (QUEDA DE RAIO). DANOS MATERIAIS. FORÇA
MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE. NÃO RECONHECIMENTO.
A descarga atmosférica (queda de raio) não se
subsume na causa de excludente da responsabilidade civil objetiva, na
figura da força maior, em caso de prestação de serviços de energia
elétrica dada a previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de
transmissão elétrica nesses casos, de sorte que tal infortúnio se insere
no risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Recurso
provido.”
(TJSP-27a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0000662-25.2009.8.26.0397-Nuporanga, J. 24.07.2012, dpp, vu, Rel.
Des. GILBERTO LEME, voto n° 4.056).
“Indenização - Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas - Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6° da CF/88 e artigo 14 da Lei
n° 8.078/90 - Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia no retorno de
eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser evitadas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
14
Ação julgada procedente - Sentença mantida e ratificada nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça -
Recurso Improvido.” (TJSP-31a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001897-21.2010.8.26.0032-Araçatuba, J. 15.02.2011, np, vu, Rel.
Des. ADILSON DE ARAÚJO, voto n° 9.877).
“Indenização
Ressarcimento ao consumidor por
danos ocorridos em seus eletrodomésticos oriundos de descargas
elétricas atmosféricas Responsabilidade objetiva da Concessionária de
energia elétrica fundada no artigo 37, § 6o da CF/88 e artigo 14 da Lei
no 8.078/90 Excludente de caso fortuito ou força maior que não se
aplica ao caso em tela, tendo em vista que a ocorrência de chuvas e
suas consequências em relação à sobrecarga de energia elétrica no
retorno de eventual queda dos serviços são previsíveis e poderiam ser
evitadas Ação julgada procedente Sentença mantida e ratificada
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de
Justiça Recurso Improvido.” (TJSP-14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 9175607-30.2007.8.26.0000-Cafelândia, J. 13.07.2011,
np, vu, Rel. Des. THIAGO DE SIQUEIRA, voto no 18.427).
Considerando que descargas elétricas, oscilações de
energia ou sobrecargas elétricas não podem ser consideradas como
fortuito externo (trata-se de risco da atividade, portanto, fato previsível
e fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil da
concessionária de energia elétrica por danos sofridos pelos
consumidores) e, ainda, que não há nos autos prova idônea a fim de
comprovar a inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança
da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia
elétrica, como alegado pela concessionária, ônus que lhe competia (art.
373, inc. II, do CPC e art. 14, § 3°, inc. I, do CDC), uma vez provado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
15
pagamento da indenização securitária aos segurados (fls. 46, 62, 81,
103 e 119), a procedência da ação é a solução adequada que ao caso se
impõe.
Por fim, a incidência de juros moratórios deveria
fluir a partir do evento danoso que, na espécie, foi a data do desembolso
da indenização securitária (ARESP 1059652-SP, decisão de 06.03.2017,
Rel. Min. MOURA RIBEIRO).
Nesse
sentido
colhem-se
pronunciamentos
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta
Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o
causador do sinistro os juros de mora devem fluir da data do efetivo
desembolso e não da citação.
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (STJ 3a
Turma, AgRg no REsp 1.249.909-RS, J. 22.06.2010, np, vu, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
“CIVIL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS. SEGURADORA. CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA
QUANTIA. 1 - Se a espécie é de ação de reparação de danos, ajuizada
por seguradora contra o causador do sinistro, a responsabilidade é
aquiliana, porquanto decorrente de ato ilícito, devendo os juros de mora
fluírem a partir da data do efetivo desembolso e não da citação.
Precedentes. 2 - Recurso especial conhecido.” (STJ 4a Turma, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013421-06.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 41501
16
362.566-SP, J. 05.05.2003, dp, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES).
Entretanto,
para

evitar-se
a
ocorrência
de
reformatio in pejus, os juros moratórios, no caso examinado, terão
fluência a partir da citação, tal como constou da r. sentença vergastada,
em razão da ausência de insurgência da parte interessada.
8. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majora-se a verba honorária de R$750,00 para R$1.500,00, com fulcro
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica